Tribunal: CARF
Processo: 11128.728875/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTROLE ADUANEIRO DE IMPORTAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66, aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728875/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.622 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONTROLE
ADUANEIRO
DE
IMPORTAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66,
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O
lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela
empresa autuada.
Da Autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728875/2013-82
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

De acordo com a descrição dos fatos constante no Auto de Infração, a autuada concluiu
a destempo a desconsolidação das cargas relativas ao conhecimento eletrônico (CE)
genérico ali identificado (Master-House Bill of Lading-MHBL), em razão de ter
informado com atraso o CE agregado (House Bill of Lading-HBL) especificado. Para
demonstrar a irregularidade apurada, a autoridade lançadora também apresentou dados
referentes à embarcação, viagem, escala, data da atracação, manifesto eletrônico
relativos à carga cujo atraso na informação deu ensejo a autuação.
Na sequência a fiscalização discorreu sobre o Siscomex Carga e sua norma regente, a IN
RFB no 800/2007, destacando a abrangência do termo transportador nela utilizado, e os
prazos estabelecidos para prestar as informações exigidas (arts. 22 e 50 da referida IN, e
art. 64 do ADE Corep no 3/2008).
Em seguida, falou da responsabilidade legal do transportador e da penalidade aplicável
em caso de descumprimento da obrigação em foco (arts. 37 e 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966), enfatizando a natureza objetiva dessa responsabilidade, que independe
da intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 94 do DL 37/1966).
A autoridade lançadora prosseguiu seu relato explanando acerca da motivação da
obrigação imposta, destacando sua importância na definição prévia de procedimentos a
serem aplicados, objetivando proporcionar maior segurança e racionalidade ao controle
aduaneiro de cargas. Foi descrita a nova sistemática de controle implementada a partir
de 2002, quando a fiscalização aduaneira passou a ter foco mais abrangente, de forma a
alcançar não apenas os importadores e exportadores, mas todos os intervenientes
envolvidos nas operações de comércio exterior.
Dando seguimento, a fiscalização comentou sobre a interpretação da norma que
prescreve a multa imposta. Foi considerado que, com base no art. 112 do CTN, deve ser
considerada a conclusão veiculada na Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008,
relativamente à quantidade de multas a serem aplicadas.
No tópico seguinte, intitulado “DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA”, foi
feita detalhada abordagem a respeito da denúncia espontânea e chegada à conclusão
que, apesar de sua aplicabilidade ter sido estendida às penalidades de natureza
administrativa (Lei no 12.350/2010), não foram atendidos os requisitos próprios desse
instituto. Para reforçar seu entendimento, a autoridade lançadora recorreu à doutrina e
também à jurisprudência administrativa e judicial.
Na sequência a fiscalização falou sobre a materialidade da infração, que considerou
devidamente caracterizada, e sobre os intervenientes aduaneiros designados pela
legislação, tendo em vista o disposto no art. 76, § 2o, da Lei no 10.833/2003 e nos arts. 3o
a 5o da IN RFB no 800/2007. Concluiu que, com base na documentação juntada aos
autos, era a autuada, na condição de consignatária do citado CE genérico, a responsável
por prestar as informações relativas aos correspondentes CEs agregados incluídos com
atraso.
Diante dos fatos apurados a autoridade lançadora considerou ser dever de ofício exigir a
penalidade formalizada no Auto de Infração em debate.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 19/8/2013 e, em 5/9/2013, apresentou
impugnação (fls. 39-44) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Inaplicabilidade de multa no período de contingência do Siscomex Carga. As
operações objeto da autuação ocorreram no chamado “período de contingência”, em
que o cumprimento dos prazos da IN RFB no 800/2007 não era exigido, já que o Siscarga
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

não estava integralmente disponível para utilização pelos agentes e desconsolidadores.
Dessa forma, evidenciado que a impugnante não poderia agir de outra forma, a
aplicação de multa no presente caso afronta, além do princípio da inexigibilidade de
conduta diversa, o da razoabilidade, que impõe à Administração Pública o dever de agir
com bom senso, prudência e moderação, levando em conta a relação de
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como
as circunstâncias que envolvem a prática do ato.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início de fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 12.350/2010.
c) Ilegitimidade passiva. O prazo estabelecido pela IN RFB n° 800/2007 não se aplica à
impugnante, que na condição de agente de carga, não se confunde com a atividade do
transportador, que é o sujeito das obrigações instituídas pela referida Norma. A
classificação da impugnante como tal distorce conceito de direito privado, o que é
expressamente vedado pelo art. 110 do CTN.
d) Bis in Idem. A impugnante foi penalizada mais de uma vez pela mesma conduta, uma
vez que foram cobradas multas pelo atraso na entrega de informações referentes a
cargas transportadas no mesmo navio/viagem, conforme processos administrativos
indicados, não podendo subsistir mais de uma penalidade para o mesmo fato, conforme
estabelece a legislação de regência.
Ao final a impugnante pede que seja cancelado o lançamento.

A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário conforme ementa do Acórdão no 08-33.480 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/09/2008
SISCOMEX CARGA. PROBLEMA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A mera alegação de que o atraso na prestação de informação foi decorrente de problema
no Siscomex Carga, desacompanhada de prova desse fato e do atendimento às regras de
contingência estabelecidas, não afasta a aplicação da multa cominada para a citada
irregularidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/09/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois, além de a lei
responsabilizá-lo pela prestação das informações a seu encargo regulamentadas por
essa norma, está expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
devendo o significado desse termo ser compreendido considerando-se o contexto em que
ele foi empregado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2008
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a
infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia
espontânea, mormente quando a comunicação da irregularidade, além de ineficaz,
também é intempestiva, diante da prévia atracação do veículo transportador e do
bloqueio realizado no Siscomex Carga no ato do registro intempestivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o Acórdão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da impugnação,
rebatendo o disposto naquela decisão apresentado em síntese o seguinte: 1) Bis in idem; 2)
Ilegitimidade passiva; 3) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; e 4) Inaplicabilidade
de multa no período de contingência do Siscomex Carga.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a ilegitimidade passiva, argumentando
que o parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/07 não se aplica aos intervenientes
aduaneiros conforme exposto pela decisão de piso, mas tão somente aos transportadores. Afirma
que a prorrogação da obediência aos prazos estabelecidos no art. 22 para 1o de abril de 2009 teve
por objetivo estabelecer um período de adaptação a estes prazos, deixando como única exceção a
figura do transportador que possui conceito e atividades distintos do agente de carga.
Rebate também o ponto destacado na decisão de piso de que o termo
transportador, conforme disposto no art. 2o, §1o, inciso IV da IN RFB no 800/2007, se refere a
todos os intervenientes nele especificados. No entendimento da Recorrente, o referido dispositivo
normativo encontra-se na seção I que trata das definições e classificações, já o art. 50 encontra-se
no capítulo V que trata das disposições finais e transitórias, ou seja, este estabelece “situação
efêmera, onde suspende a eficácia de determinado comando da instrução normativa em caráter
temporário”. Portanto, entende que não cabe interpretação extensiva da norma atribuindo
penalidade a agentes de fretes aéreos e marítimo que estaria estabelecida a transportadores.
Neste ponto tenho que concordar com a decisão recorrida, não há que analisar
isoladamente o conceito de transportador e agente de cargas. Também entendo que a Instrução
Normativa no 800/2007, quando utiliza a palavra “transportador”, quer se referir a todos os
intervenientes aduaneiros especificados no §1o do art. 2o. Vejamos o que dispõe a norma:
Art. 2o ...
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;

Perceba que a norma engloba todos os intervenientes aduaneiros responsáveis por
prestar informações sobre veículos e cargas neles transportadas. Além disso, necessário trazer à
compreensão deste entendimento a interpretação já apresentada sobre as informações que devem
ser prestadas nos termos dos artigos 7o, 8o, 10o, 32 e 35. Caso quaisquer destas informações não
sejam prestadas com uma antecedência mínima, certamente os controles aduaneiros, seja na
importação seja na exportação, ficariam prejudicados ou inviabilizados. Portanto, para que
houvesse uma readequação por parte destes intervenientes, todos os prazos estabelecidos no art.
22 foram prorrogados para um mínimo limítrofe, qual seja, o momento da atracação ou da
desatracação da embarcação no porto do país, do contrário, a meu entender, os controles
aduaneiros certamente ficariam sensivelmente afetados.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, três pontos: 1) Bis
in idem; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; e 3) Inaplicabilidade de multa no
período de contingência do Siscomex Carga.

1) Bis in idem
A Recorrente afirma que o fato que originou a multa exigida neste auto de
infração é também objeto do processo 11128.728872/2013-49 por se tratar de multa por atraso na
entrega de informações sobre a embarcação AS JUTLANDIA. Argumenta que a multa deve ser
aplicada por fato e não por ato, cabendo a aplicação de apenas uma multa quando a
transportadora deixar de prestar informação a respeito de mais de uma carga contida no mesmo
navio. Neste sentido, citou o entendimento da COSIT consubstanciado na Solução de Consulta no
8/2008 e afirmou que a decisão de piso se equivocou ao afirmar que aquela SC da COSIT não se
aplicaria por se tratar de questão relacionada a exportação e o presente caso se trata de
importação. Reforça seu entendimento no sentido de que, “se o agente de cargas deixa de
informar os dados de várias cargas trazidas num mesmo navio, a consumação da infração se
dará uma única vez” infirmando que se trata de uma conduta denominada de “infração
continuada”.
Afirma ainda ser contraditório haver decisões em sentidos opostos proferidas pelo
mesmo órgão julgador e, para tanto, transcreve a ementa do Acórdão no 07-24.944 onde também
houve questionamento sobre a aplicação de mais de uma multa ao mesmo fato gerador:
DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA.
PENALIDADE APLICADA POR CONHECIMENTO GENÉRICO.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

Deve ser aplicada ao agente de carga apenas uma multa de R$ 5.000,00 em virtude do
descumprimento da obrigação acessória consistente em informar os dados da carga que
lhe competia desconsolidar relativamente a um determinado conhecimento eletrônico
genérico.
Impugnação procedente em parte.
Crédito tributário mantido em parte.
(AC 07-24.944. IMPUGNAÇÃO – Processo 10711.004147/2009-52. Relator(a) JORGE
FREDERICO CARDOSO DE MENEZES. Órgão julgador: DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM FLORIANÓPOLIS; 2a Turma da
DRJ/FNS; Data da Decisão: 17/06/2011)

Inicialmente é relevante tratar da discussão relativa a Solução de Consulta no 8 de
2008 citada pela Recorrente. De fato tenho que concordar com a Recorrente a respeito do
entendimento de que, em uma visão generalista, não cabe a imposição de mais de uma
penalidade a um mesmo fato gerador, independente dos detalhes que envolvem e diferenciam as
operações de importação e exportação. Entretanto, necessário trazer à tona questão de suma
importância para aplicação da penalidade objeto desta análise, qual a informação sobre veículo
ou carga nele transportada que deixou de ser prestada.
Este tema foi melhor esclarecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
através da Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, quando trata especificamente das
situações voltadas para a importação de mercadorias. No item 8 de seus fundamentos, a referida
solução de consulta assim destaca quais são as informações a serem prestadas:
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, bem como
sobre a carga armazenada estão estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 10o, 32 e 35, do mesmo
diploma legal, conforme segue:
Art. 7o A informação sobre o veículo transportador corresponde à informação de suas
escalas.
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto
nacional, conforme estabelecido no Anexo I.
§ 1o A informação da escala da embarcação deverá ser prestada independentemente da
sua procedência, inclusive para embarcações arribadas, navios de passageiros,
embarcações em navegação de cabotagem, barcos de suprimento e embarcações
militares utilizadas no transporte de mercadoria.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o A informação da escala somente poderá ser alterada ou excluída pelo transportador
que a incluiu no Sistema Mercante ou pela RFB, observado o disposto no § 5o.(Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 3o Não será permitido ao transportador alterar informação de escala encerrada.
§ 4o A informação da escala poderá ser alterada pela unidade da RFB com jurisdição
sobre o porto, mesmo depois de encerrada, a pedido do transportador que incluiu a
escala, ou de ofício.
§ 5o Não será permitido alterar os seguintes dados da informação da escala:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

I - o número da escala;
II - a agência de navegação;
III - a embarcação;
IV - o porto da escala; e
V - a data e a hora prevista para a atracação, caso esta já tenha sido efetivada.
§ 6o A informação da escala poderá ser excluída desde que não possua registro de
atracação ou manifesto vinculado.
§ 7o O transportador manterá atualizada, no Sistema Mercante, a data e a hora de
previsão de atracação. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 8o O transportador informará no Sistema Mercante, para cada escala da viagem da
embarcação, todos os portos, nacionais ou internacionais, de procedência e
subsequentes de atracação, em que ocorreram ou estiverem previstas operações de
carregamento ou descarregamento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
VI - a transferência de CE entre manifestos. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)
Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex Carga, a
atracação da embarcação no porto de escala. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014) (Vide Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
(...)
Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial ou
lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto.
Repare que nos citados artigos 7o, 8o, 10o, 32 e 35 estão as situações nas quais são
definidas as informações a serem prestadas pelos intervenientes aduaneiros. A título de exemplo,
e que se encaixa perfeitamente ao presente debate, observe o disposto no art. 10, IV: “A
informação da carga transportada no veículo compreende a informação da desconsolidação”.
Veja que se determinado interveniente aduaneiro deixar de prestar a informação de uma
desconsolidação, a aplicação da penalidade por esta infração não irá eximi-lo de nova imposição
de multa caso haja descumprimento do prazo na prestação de outras desconsolidações,
relacionadas a outro(s) conhecimento(s) eletrônico(s) genérico(s), efetuadas pelo mesmo
interveniente na mesma embarcação, conforme alegado pela Recorrente.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

Perceba que nesta linha de entendimento, o Acórdão no 07-24.944, cuja ementa foi
reproduzida linhas acima, é preciso no sentido de afirmar que somente será aplicada uma única
multa de R$ 5.000,00 quando houver o descumprimento de informar os dados da carga que lhe
competia desconsolidar relativamente a um determinado conhecimento eletrônico genérico.
Em sentido contrário, se não fossem prestadas informações dentro do período
determinado pela norma (48 horas antes da atracação) relacionadas a desconsolidação de dois ou
mais conhecimentos eletrônicos genéricos, seriam tantas penalidades quantos forem os
conhecimentos eletrônicos genéricos desconsolidados a destempo.
Portanto, apesar de a Recorrente informar que foi aplicada a multa por atraso na
entrega de informações sobre a embarcação AS JUTLANDIA nos processos
11128.728872/2013-49, não foi apresentada a prova de que a desconsolidação foi decorrente do
mesmo conhecimento genérico, ao contrário, em sua argumentação afirma apenas ser informação
sobre a mesma embarcação.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas e retificadas antes do início de qualquer procedimento fiscal. Invoca,
para a presente argumentação, a aplicação do art. 102 do Decreto-lei no 37/66. Cita entendimento
da doutrina no que vem a ser a denúncia espontânea, especialmente Leandro Paulsen e Hugo de
Brito Machado. Afirma ainda que não houve dano causado ao controle aduaneiro tendo em vista
que as informações foram prestadas mesmo antes de a nau ter adentrado em território nacional.
Destaque-se inicialmente que, a recorrente apresenta alegações de que houve
retificação das informações prestadas. Analisando os extratos dos conhecimentos eletrônicos
juntados aos autos pela fiscalização, verifica-se que consta no Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster no 150805173377360 (e-fls. 30 e 31) a seguinte informação do motivo do bloqueio
automático pelo sistema:

Percebe-se aqui que o motivo do bloqueio automático do sistema não foi
retificação da informação já prestada anteriormente, portanto não há que se acatar os argumentos
de que houve a desconsolidação dentro da forma e do prazo estabelecidos pela norma. Neste
sentido a Recorrente deveria ter apresentado elementos que corroborassem seus argumentos, pois
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

da forma que consta dos autos, a informação do Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) no
150805179381288 foi prestada após a atracação da embarcação AS JUTLANDIA.
A Solução de Consulta COSIT no 2/2016 já consolidou entendimento de que não é
cabível a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37/66 quando houver alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes. Reproduz-se a seguir a ementa da referida solução de
consulta:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.

Tendo em vista que não resta caracterizada a retificação de informação
anteriormente prestada pelo interveniente aduaneiro, entendo que fica evidenciado a procedência
da aplicação da multa objeto do presente processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Inaplicabilidade de multa no período de contingência do Siscomex Carga
Como último argumento, a Recorrente alega que o Siscomex Carga encontrava-se
inoperante quando da ocasião dos fatos objeto do presente processo. Afirma que estava
impossibilitado de acessar o sistema em virtude de problemas técnicos e, portanto, inaplicável a
multa pelo descumprimento dos prazos estabelecidos na IN RFB no 800/07.
Corroboro integralmente com o entendimento esposado pela decisão de piso, na
qual peço vênia para reproduzi-la e adotá-la como fundamentos da minha razão de decidir:
Os procedimentos a serem adotados no caso de problema com o Siscomex Carga foram
disciplinados pela IN RFB no 835, de 28/3/2008, que assim dispõe em seus artigos 1o, 2o e
4o, III:
Art. 1o Na impossibilidade de acesso ao Siscomex Carga, por mais de duas horas
consecutivas, em virtude de problemas de ordem técnica do sistema, ou na ocorrência de
fatores operacionais que prejudiquem o fluxo de comércio exterior, as operações
relativas ao controle de embarcações e cargas em portos alfandegados, conforme
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

estabelecido na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
observarão os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Compete ao chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
no âmbito de sua jurisdição, reconhecer a impossibilidade de acesso ao sistema, por
razões de ordem técnica, e autorizar a adoção dos procedimentos de contingência.
Parágrafo único. A data e a hora da restauração do acesso ao sistema deverá ser
registrada nos documentos de autorização, para fins de auditoria e controle.
Art. 4o Na hipótese do art. 2o, restaurado o acesso ao sistema:
[...]
III - relativamente à informação dos manifestos, conhecimento eletrônico (CE) e itens, o
transportador deverá informar todos os manifestos, CE e itens no sistema, relacioná-los
e solicitar à RFB a baixa dos bloqueios decorrentes da informação após o prazo
estabelecido.
[...] (Destaques não constam no original.)
É consabido que ao autor cabe a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo
suficiente a simples alegação. Trata-se de determinação que consta expressamente no
art. 333 do Código de Processo Civil – CPC, in verbis:
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
[...]
Esse regra é perfeitamente aplicável ao processo administrativo fiscal, cabendo o ônus
da prova a quem dela se aproveita. Assim, se o Fisco alega a ocorrência de fato que lhe
dá direito a constituir crédito contra o agente ou responsável, deve provar. Da mesma
forma, se o interessado alega a inexistência desse direito, seja pela inocorrência do fato
gerador ou pela presença de circunstância excludente da exigência fiscal, também terá
que provar.
A fiscalização juntou provas da irregularidade que ensejou o lançamento. Já a
impugnante, não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstrasse que o Siscomex
Carga apresentou problema na ocasião em que ficou configurado o atraso na prestação
de informações apontado pela autoridade lançadora. Também não foi demonstrado que
foram seguidas as regras de contingência estabelecidas na IN RFB no 835/2008. Assim,
não se justifica a incidência, no presente caso, dos princípios da inexigibilidade de
conduta diversa e da razoabilidade.
Portanto, não tem fundamento a alegação de que o atraso na prestação de informação
é justificável devido a falha no Siscomex Carga.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.622 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728875/2013-82

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital